Tribunal: TJBA
Processo: 0546707-63.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546707-63.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. TEMA 1313/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que aplicou o Tema 1002/STF sobre honorários devidos à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação da existência de vícios embargáveis, especificamente alegada omissão quanto à aplicação do Tema 1313/STJ em demandas de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado manifestou-se de forma clara sobre a questão central dos autos, qual seja, a aplicação da tese do Tema 1002/STF, que assegura o pagamento de honorários à Defensoria Pública mesmo em litígios contra o ente ao qual está vinculada. 4. A tentativa de aplicação do Tema 1313/STJ constitui, em verdade, rediscussão do mérito da decisão colegiada, utilizando fundamento inadequado à espécie, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. 5. A ausência de vícios embargáveis impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A tentativa de rediscussão do mérito através de embargos declaratórios, utilizando fundamento jurídico inadequado, não configura vício embargável. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos, independentemente da finalidade de prequestionamento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0546707-63.2014.8.05.0001, em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e em que é parte embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça